Tribunal: STF
Processo: HC 186714
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MAUS ANTECEDENTES – PASSAGEM DO TEMPO – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – ALCANCE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 0000260-35.2017.8.26.0567, condenou o paciente a 7 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, ante a prática das infrações versadas nos artigos 180, parágrafos 1º e 2º (receptação qualificada), e 311, cabeça (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), do Código Penal. Na dosimetria, impôs as penas-base 1/6 acima dos mínimos previstos para os tipos, mencionando os maus antecedentes. Estabeleceu o regime inicial mais gravoso, observada a circunstância judicial negativa.
    A Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito. Recurso especial teve a sequência indeferida. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 512.989/SP. O Relator inadmitiu-o. 
    O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal decorrente da tomada, como maus antecedentes, de condenações extintas, na data do crime, há mais de 5 anos. Aponta que, afastada a valoração negativa dos antecedentes, mostra-se possível a fixação do regime semiaberto. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da consideração dos maus antecedentes e, por consequência, a imposição do regime inicial semiaberto. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado da condenação em 23 de maio de 2019.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao proceder ao cálculo da sanção, reportou-se aos títulos condenatórios formalizados nos processos nº 11081/93B e 0032931-19.1994.8.26.0050, cuja extinção das penas ocorreu há mais de 5 anos.
     Ante a passagem do prazo definido no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não cabe valorar, como maus antecedentes, condenação anterior. Eis o disposto no preceito legal:
    Art. 64. Para efeito de reincidência: 
    I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; 
    Dois princípios lógicos devem ser observados. O primeiro é o da não contradição no raciocínio. Mostra-se inadequado, a um só tempo, asseverar a insubsistência da condenação pretérita para efeito de reincidência e levá-la em conta visando definir a existência ou não de maus antecedentes. O segundo é o do terceiro excluído. Prevendo o dispositivo a desconsideração de condenação verificada, passados os 5 anos aludidos, tomada, como termo inicial, a data do cumprimento ou da extinção da pena, surge impróprio tomá-la para efeito de antecedentes.
    Afastados os maus antecedentes, única circunstância judicial valorada negativamente, surge viável o implemento do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.
    3. Defiro a liminar, para determinar seja observado, até o desfecho desta impetração, o regime inicial semiaberto no cumprimento da pena, tendo em vista o título condenatório formalizado no processo nº 0000260-35.2017.8.26.0567, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator